Tribunal: STF
Processo: Pet 10039
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 634/STF. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de Petição ajuizada por Ricardo Rodrigues Verneque e outro(a/s), por meio da qual deduzido pedido de concessão de efeito suspensivo ativo a Recurso Extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que deu parcial provimento à remessa necessária e negou provimento às apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido em ação civil pública para:



    “a) declarar incidentalmente a incompatibilidade do § 4º, artigo 1º da Lei Distrital nº 6.166/2018 com a Constituição Federal sempre que houver cláusula de barreira determinando a eliminação dos candidatos que ultrapassem o cadastro reserva inicialmente previsto; 



    b) declarar a eliminação dos candidatos que não alcançaram a classificação prevista no item 17.1 do edital e que não se enquadrem na exceção contida no item 17.6, impossibilitando-se a classificação para quaisquer fins; 



    c) desconstituir as decisões nº 1.611/2018, item III e decisão nº 3.677/2018, item IV do Tribunal de Contas do Distrito Federal; 



    d) determinar a desconstituição de todo e qualquer ato de convocação eventualmente realizado com base nas decisões supra.” 



    O acórdão recebeu a ementa adiante transcrita:



    “CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. EXAME DE LEGALIDADE. INTERVENÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. NORMA DISTRITAL. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS. ADMINISTRAÇÃO DIRETA. CLÁUSULA DE BARREIRA. CADASTRO DE RESERVA. NÚMERO DE APROVADOS. DEFINIÇÃO NO EDITAL. CONVOCAÇÃO DE EXCEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO SEM REDUÇÃO DE TEXTO. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICÁVEL. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de apelações contra a sentença que, em sede de Ação Civil Pública, julgou procedentes os pedidos para declarar incidentalmente a incompatibilidade do § 4º, do art. 1º, da Lei Distrital 6.166/2018 com a Constituição Federal sempre que houver cláusula de barreira determinando a eliminação dos candidatos que ultrapassem o cadastro de reserva inicialmente previsto; declarar a eliminação dos candidatos que não alcançaram a classificação prevista no item 17.1 do edital e que não se enquadrem na exceção contida no item 17.6, impossibilitando-se a classificação para quaisquer fins; desconstituir as decisões nº 1.611/2018, item III e decisão nº 3.677/2018, item IV do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinar a desconstituição de todo e qualquer ato de convocação eventualmente realizado com base nas decisões supra. 2. Em razão do princípio da inafastabilidade da apreciação judicial e do monopólio da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF), as decisões dos Tribunais de Contas poderão ser revistas pelo Poder Judiciário em casos de comprovada irregularidade formal ou manifesta ilegalidade, sem que isso importe em violação ao Princípio da Separação dos Poderes. 3. O Tribunal de Contas do Distrito Federal, por meio das decisões n° 1.611/2018 e 3.677/2018, proferidas no âmbito do processo administrativo nº 38.392/2017, desconsiderou as normas constitucionais e legais que regem o concurso público, bem como a cláusula de barreira constante do edital, ao determinar a convocação dos candidatos não aprovados (expressamente eliminados) para a realização de novo curso de formação, incorrendo em ilegalidade passível de revisão judicial. 4. A conveniência e oportunidade, respectivamente, objeto e motivo do ato administrativo, são elementos que compõem o mérito administrativo, de tal sorte que é vedado ao Poder Judiciário adentrar na questão do mérito administrativo, restringindo-se a reanálise judicial à legalidade formal e material do ato questionado. 5 Ao exercer o juízo de discricionariedade, a Administração, no caso especifico a Polícia Civil do Distrito Federal, quando da publicação do Edital normativo do concurso público ora questionado, optou por considerar eliminados todos os candidatos não aprovados dentro do número de vagas e para o cadastro de reserva previsto para o certame. 6. A interpretação dada pela Corte de Contas ao disposto do § 4º, do art. 1º, da Lei 6.166/2018 afronta a norma constitucional, porém o dispositivo legal não guarda em si incompatibilidade com a Carta Magna, devendo o Judiciário conferir interpretação conforme a Constituição, para fixar o sentido segundo o qual a Administração Pública pode realizar nomeações além do número de vagas inicialmente previsto no cadastro de reserva, observada a comprovada necessidade do serviço público e a disponibilidade orçamentária e respeitada a ordem de classificação dos candidatos aprovados (não eliminados), preservando, assim, a constitucionalidade do dispositivo questionado. 7. Inaplicável a reserva de plenário aos casos de interpretação conforme a Constituição porque não se trata de juízo de conflito ou inadequação de lei ou ato normativo em face de norma constitucional, mas sim de técnica decisória que, com o intuito de evitar a proclamação de inconstitucionalidade, elege um sentido plausível a partir do texto interpretado. Realiza-se, assim, um juízo de constitucionalidade da norma, conduzindo ao julgamento de improcedência do pedido de inconstitucionalidade. 8. O deferimento do pedido de suspensão do prazo do concurso mesmo após o julgamento do recurso de apelação enseja a atribuição de efeito suspensivo, de forma indireta, a eventuais recursos especial e extraordinário, em flagrante usurpação da competência das cortes superiores e da Presidência desta Corte. Assim, deve o requerimento ser dirigido, se o caso, a um dos órgãos competentes, conforme previsto no art.1.029, § 5º, do CPC. 9. Recursos voluntários conhecidos e desprovidos. Remessa necessária parcialmente provida.”



    2. Os requerentes afirmam necessário o deferimento do efeito suspensivo ao fundamento de que “na qualidade de terceiros prejudicados e partes do processo, têm o direito constitucional de acesso recursal ao Supremo Tribunal Federal e, para tanto, faz-se necessária a concessão de efeito suspensivo tão somente quanto ao prazo de validade, tendo em vista que a não suspensão implicará na inutilidade de interposição do apelo extraordinário”.



    3. Discorrem acerca da probabilidade do direito residente “no fato de que o apelo extraordinário versa sobre matéria constitucional relevante e indica, ao menos de forma perfunctória, violação à sistemática da repercussão geral, à Súmula Vinculante nº 10 e aos arts. 2º, 70 e 97, todos da Constituição Federal”. 



    4. Sustentam que “o TJDFT manteve o mesmo resultado prático da declaração de inconstitucionalidade da norma por meio de técnica de julgamento, tendo em vista que a conclusão adota implica no esvaziamento completo do conteúdo da norma. Tudo isso sem submeter tal crivo à Reserva de Plenário (art. 97 da CRFB/88)”. Consideram, nessa linha que, “em razão do esvaziamento total da norma distrital e da não submissão da matéria ao órgão especial (reserva de plenário), verifica-se a violação flagrante à Súmula Vinculante nº 10 e, respectivamente, ao art. 97 da CRFB/88, na medida em que, em conforme já decidido pelo eg. STF1 , conferir ‘interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário’ viola o artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF”. 



    5. Afirmam que “o Tribunal de origem incorreu em erro de julgamento, pois o objeto destes autos não se amolda ao Tema 376 (RE-RG n.º 635.739/AL), mas sim a situação em que se verifica a criação de cargos vagos e subestimativa de cadastro de reserva, o que à toda evidência guarda relação com o alcance da cláusula de barreira e jamais quanto ao questionamento de sua constitucionalidade ou sua desconsideração”. 



    6. No intuito de evidenciar a premência do deferimento da medida acrescentam os recorrentes:



    “[...] restou comprovado o preenchimento dos requisitos autorizadores para concessão de tutela recursal, o que implicou a concessão de medida liminar para tanto. Ocorre que, em razão da incompetência da 2ª Turma para se manter o efeito suspensivo da medida, faz-se necessário renovar o pedido perante à i. Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 



    Excelência, o perigo da demora no caso incide justamente na irreversibilidade da decisão de primeira instância que afasta a suspensão do prazo de validade do certame outrora concedido pelo Tribunal de Contas.



    [...]



    a existência de irreversibilidade do vencimento do concurso público em discussão torna imperiosa a concessão de efeito suspensivo, haja vista que o Recurso Extraordinário em questão ventila relevantes matérias constitucionais, quais sejam, violação aos arts. 2º, 70 e 97, todos da Constituição Federal, bem como a violação à Súmula Vinculante n.º 10/STF e inaplicabilidade da tese firmada no Tema 376/STF” (Doc. 01).



    7. O recurso extraordinário foi inadmitido pela origem ante os óbices das Súmulas nº 279, 280 e 282/STF.



    É o breve relato.



    Decido. 



    1. Ao versar, em termos gerais, sobre os requisitos para a concessão judicial de efeito suspensivo a recurso, o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil estatui:



    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.



    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”



    2. Acerca da excepcional possibilidade de concessão, ope judicis, de efeito suspensivo a recurso dele legalmente desprovido, registro escólio doutrinário: 



    “[...] Afora a apelação, todos os demais recursos só neutralizam a eficácia da decisão recorrida mediante decisão judicial em contrário que outorgue efeito suspensivo (arts. 932, II, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.029, § 5º, CPC). O pedido de concessão de efeito suspensivo constitui rigorosamente hipótese de antecipação da tutela recursal. A competência para concessão de efeito suspensivo é do relator do recurso (arts. 299, parágrafo único, 932, II, e 995, parágrafo único, CPC), ressalvada a hipótese de recurso extraordinário e de recurso especial pendente de admissibilidade na origem, em que a competência é do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido (art. 1.029, § 5º, III, CPC, com redação da Lei 13.256/2016)” (MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1055).



    3. Não exercido o juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário na origem, não há falar em formulação de requerimento de atribuição de efeito suspensivo endereçado ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que sequer inaugurada a jurisdição desta Suprema Corte. Neste sentido:



    “[...] prevalece nesta Corte o entendimento de que a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente é firmada com a admissão do recurso extraordinário interposto, o que não é alcançado, por si só, com a interposição do agravo de instrumento. Nesse sentido: AC 510-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 5.5.2006; AC 653-AgR/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 12.5.2006; AC 831-MC-AgR/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 11.11.2005; AC 865-AgR/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 25.11.2005; Pet 2.835-QO/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJ 11.4.2003; AC 741/MG, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 2.5.2005 e AC 1.569/RO, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 13.6.2007” (AC 2118 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 05.4.2017).



    4. No mesmo rumo, destaco, ainda, o entendimento veiculado na Súmula nº 634/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



    5. Aponto, ainda, precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “TUTELA CAUTELAR PLEITO DEDUZIDO PREMATURAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO JÁ INTERPOSTO, MAS QUE AINDA NÃO SOFREU JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL RECORRIDO MATÉRIA QUE SE INCLUI, NO PRESENTE MOMENTO, NA ESFERA DE ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA DO E. TRIBUNAL A QUO EXISTÊNCIA, NESSE SENTIDO, DE NORMA LEGAL EXPRESSA (CPC, ART. 1.029, § 5º, III) PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SÚMULAS 634/STF E 635/STF) AGRAVO IMPROVIDO. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, antecipando-se ao órgão judiciário competente (Presidência do E. TRF/1ª Região, no caso), outorgar, desde logo, eficácia suspensiva a recurso extraordinário que, embora já interposto, ainda não constituiu objeto do pertinente juízo positivo de admissibilidade na instância de origem. Incumbe, desse modo, à própria Presidência do Tribunal de origem (TRF/1ª Região), enquanto não formular juízo de admissibilidade sobre o recurso extraordinário, outorgar, excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo extremo. Existência, quanto a essa específica atribuição, de expressa previsão normativa (CPC, art. 1.029, § 5º, inciso III, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016). Esse entendimento que se reflete na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 172/846-847 RTJ 174/437-438, v.g.) apoia-se em orientação que reconhece ao Presidente do Tribunal de que emanou o acórdão recorrido a possibilidade de exercício do poder geral de cautela, enquanto não efetivado, por ele, o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto pela parte interessada. Enunciados 634 e 635 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Doutrina. Precedentes” (Pet 8256 AgR, Rel. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 14.5.2020).



    “Agravo regimental em petição. 2. Administrativo 3. Pleito de efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente de juízo de admissibilidade na origem. Impossibilidade. Súmulas 634 e 634 desta Corte. 4. Ausência de instauração da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 8266 AgR, Rel. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 26.5.2020).



    6. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora